Tribunal: TJES
Processo: 5005859-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005859-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO FARIA DE JESUS
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005859-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO FARIA DE JESUS
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ROGÉRIO FARIA DE JESUS
, em face do ato coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Criminal do juízo de Presidente Kennedy, ao qual é imputada a prática dos crimes de receptação e condução de veículo automotor sob o efeito de álcool (art. 180, do CP e 306, da Lei nº 9.503/97).

O impetrante apresenta uma causa de pedir, requerendo a concessão da ordem sob o argumento de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Liminar indeferida (id. 2887156).

Informações (id.
2933013) e parecer da Procuradoria da Justiça (id. 3092718).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005859-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGÉRIO FARIA DE JESUS
COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

VOTO

O impetrante apresenta uma só causa de pedir, consistente na ausência de fundamentação da decisão e desnecessidade da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem sob o argumento de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP ou, alternativamente, a substituição da cautelar excepcional por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

No caso em exame, verifica-se estarem demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de receptação e condução de veículo automotor sob o efeito de álcool (
fumus comissi delicti
),

como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (Id. 2873865 e 2873866).

Na perspectiva da decisão impugnada, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta (
periculum libertatis
), conforme trecho da decisão que transcrevo:

[..
.] a prisão de os autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que os custodiados estavam em posse de uma motocicleta clonada (Honda CG — Placa RQ0-1A43) e dois veículos frutos de apropriação indébita, sendo 01 Fiat Cronos, Placa QXZ-2H15 e 01 Fiat Strada Endurance CS, Placa RFW-6A95. Além disso, foram apreendidos a importância de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) em espécie e de origem não comprovada e 01 (uma) munição calibre .22 LR.

Não obstante, ao que tudo indica, não se trata de uma conduta isolada, eis que há notícia nos autos de que na data dos fatos ROGERIO estaria efetuando disparos de arma de fogo próximo a residência de sua ex-companheira; consta ainda que ambos os autuados são suspeitos de praticarem diversos furtos de gado, não só na região de Presidente Kennedv, mas também no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que no dia 18/04/2022 o veículo pertencente a ROGERIO, 01 caminhão F-4000 branco, foi apreendido com seis animais furtados
. (pgs. 2/3, id. 2873865).

Observa-se que há nos autos a informação de que o paciente responde a outras 9 (nove) ações penais pelos crimes de ameaça, homicídio, furto qualificado, receptação, roubo majorado, furto e crime de trânsito, evidenciando, desse modo, o risco de reiteração delitiva, que configura o
periculum libertatis
(id. 2873863)
.

Neste sentido:

[...] É cediço nesta Casa que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 16/12/2020) (
STJ
,
AgRh no HC 711406/RS, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 8.8.2022)

[...] Na hipótese, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta outras ações penais.(
STJ
, AgRh no HC 733186/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma DJe: 10.6.2022).

Em casos como o presente, deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os aspectos processuais, o que está refletido nos fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

Ademais, é possível vislumbrar a presença do pressuposto objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática dos crimes de receptação e condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, crimes dolosos punidos, quando somados, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Sobre esse ponto é importante destacar que "
o atendimento ao requisito objetivo do artigo 313, I, do CPP se perfaz pelo somatório das penas máximas em abstrato dos crimes pelos quais foi o paciente denunciado, em se tratando de concurso de crimes, não havendo falar em ilegalidade"
(
STJ
, AgRg no HC nº 677322/PA, Ministro Convocado
OLINDO MENEZES
, Sexta Turma, Dje: 14.9.2021).

D
estarte, verifico que encontram-se presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP. Logo, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem como a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, correta está a decisão que decretou a medida excepcional, devendo ser mantida a referida decisão, não se justificando, também, o acolhimento do pedido alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] Incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º e artigo 319, ambos do CPP, se presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal (
TJES
, Habeas Corpus nº 0028470-13.2021.8.08.0000, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.4.022)

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - ORDEM DENEGADA.

1.
Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de receptação e condução de veículo automotor sob o efeito de álcool através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

2. A
prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente foi preso em posse de uma motocicleta clonada e dois veículos frutos de apropriação indébita, além de
R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) em espécie e de origem não comprovada.

3.

Além da ação penal, o paciente responde a outros 9 (nove) processos
pelos crimes de ameaça, homicídio, furto qualificado, receptação, roubo majorado, furto e crime de trânsito
, evidenciado o risco de reiteração delitiva.

4.
O
atendimento ao requisito objetivo do artigo 313, I, do CPP se perfaz pelo somatório das penas máximas em abstrato dos crimes pelos quais foi o paciente denunciado, em se tratando de concurso de crimes, não havendo falar em ilegalidade. Precedente do STJ

5. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

6.
Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem como a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, correta está a decisão que decretou a medida excepcional, devendo ser mantida a referida decisão e não se justificando, também, o acolhimento do pedido alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.